Tribunal: TJPA
Processo: 0861465-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861465-48.2021.8.14.0301

APELANTE: LUCY MARA BALEIXO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Belém, visando à condenação ao pagamento retroativo do piso nacional do magistério, conforme Lei nº 11.738/2008. A decisão agravada considerou legítima a inclusão da gratificação de escolaridade na composição do vencimento básico. A agravante pleiteou, em preliminar, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 6 do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 e do RE nº 1.326.541.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) decidir se o feito deve ser suspenso até o julgamento do IRDR e do RE com repercussão geral; (ii) definir se é legítima a inclusão da gratificação de escolaridade no cálculo do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de suspensão do feito é rejeitada, pois o IRDR refere-se exclusivamente a professores da rede estadual, sem identidade de partes ou pedidos com a presente demanda, além de não haver decisão determinando a suspensão.

4.A suspensão com base no RE nº 1.326.541 também é indeferida, já que o reconhecimento de repercussão geral não implica suspensão automática, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

5.A gratificação de escolaridade, por possuir caráter geral, permanente e não meritório, integra o vencimento básico e pode ser considerada no cálculo do piso do magistério, conforme decisão do STF no RE 1.362.851 AgR/PA.

6.O entendimento do STF é que, ultrapassado o valor do piso pela soma do vencimento base com gratificações genéricas, inexiste direito à complementação ou retroativos.

7.A decisão monocrática agravada aplica corretamente a jurisprudência consolidada do STF, especialmente no que se refere à interpretação da ADI 4.167 e ao RE 1.362.851 AgR/PA, não havendo argumentos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de identidade entre as partes, pedidos e fundamentos jurídicos impede o sobrestamento de feito individual com base em IRDR que trate de controvérsia diversa.

2.O reconhecimento da repercussão geral não suspende automaticamente os processos, sendo necessária decisão expressa do relator.

3.A gratificação de escolaridade, por ser geral e permanente, integra o vencimento básico para fins de cálculo do piso nacional do magistério, conforme interpretação da Lei nº 11.738/2008 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.362.851 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2022; STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJPA, ApCiv nº 12662948, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2023; TJPA, ApCiv nº 11908851, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCY MARA BALEIXO DA SILVA

em desfavor da decisão monocrática de Id.
21747760
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer – Pagamento do Retroativo do Piso Nacional dos Professores” movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
ora agravado.

Na origem, trata-se de ação em que a autora, servidora do magistério do Município de Belém, requer a correta aplicação do piso salarial nacional, conforme Lei Federal nº 11.738/2008, nos moldes definidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o julgamento da ADI nº 4.167.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, entendimento mantido pela decisão monocrática ora agravada, a qual acolheu o argumento de que, para fins de aferição do piso, admite-se a soma entre o vencimento básico e a gratificação de escolaridade, conforme a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. MANUTENÇÃO. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO BASE MAIS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSA O PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº11.738/2008. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, contudo, no presente caso, as parcelas somadas ultrapassam o valor global da remuneração caracterizada como piso nacional do magistério da educação pública regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados ao apelado.

2. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, de forma preliminar, o pedido de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 6 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0803895-37.2021.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como até a decisão do Recurso Extraordinário n.º 1.326.541, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalta que ambos os precedentes tratam da aplicabilidade do piso salarial nacional do magistério e da forma de sua implementação, temas que constituem o núcleo da controvérsia jurídica ora submetida à apreciação
.

No mérito, defende que o piso salarial deve incidir apenas sobre o vencimento básico, de forma individual, e que a inclusão de adicionais, como a gratificação de escolaridade, contraria a decisão vinculante proferida pelo STF naquela ação direta.

Invoca a existência de coisa julgada material formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 (ARE nº 1.292.388), em que o STF reconheceu expressamente o direito à implementação do piso com base no vencimento básico individual, entendimento que se aplica ao caso concreto.

Argumenta que, caso prevaleça a tese de que o vencimento básico inclui o adicional de escolaridade, tal conceito deve ser adotado não apenas para o cálculo do piso salarial, mas igualmente para a apuração das verbas reflexas pagas nos contracheques dos profissionais do magistério.

Por fim, requer o conhecimento do presente agravo interno e a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, seu julgamento pela Turma, com o acolhimento da preliminar de suspensão do feito até a definição do IRDR e do RE n.º 1.326.541, ou, ainda, o provimento do recurso para aplicação da ADI n.º 4.167 quanto ao conceito de vencimento básico, conforme fundamentação exposta.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id. 22860565
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravante, consistente no pedido de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 6 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0803895-37.2021.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como até a decisão definitiva no Recurso Extraordinário n.º 1.326.541, de repercussão geral reconhecida.

Todavia, tal pleito não merece acolhida. O IRDR mencionado não possui efeito suspensivo automático sobre os feitos em curso, salvo expressa determinação judicial nesse sentido, o que não se verifica nos autos. Ademais, importa destacar que o IRDR em questão foi instaurado para uniformização de teses exclusivamente relativas aos professores vinculados à rede pública ESTADUAL de ensino, não abrangendo, portanto, os profissionais do magistério municipal, como é o caso da ora agravante. Com efeito, o objeto processual e o contexto fático ali debatidos não se confundem com a presente demanda, que versa sobre relação jurídico-administrativa mantida com o MUNICÍPIO DE BELÉM. Não se evidencia, portanto, identidade de partes, pedidos ou fundamentos jurídicos que ensejassem risco de decisão conflitante ou justificassem o sobrestamento deste feito.

Assim sendo, rejeito a preliminar de suspensão do feito.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à interpretação do conceito de "vencimento básico" para fins de aplicação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, notadamente à luz do julgamento da ADI n.º 4.167/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, conforme registrado na decisão agravada, o entendimento do STF é no sentido de que a gratificação de escolaridade percebida por todos os professores de nível superior do Estado do Pará deve ser computada no cálculo do vencimento básico, pois tal verba é genérica, não meritória, extensiva a ativos, inativos e pensionistas, compondo assim a contraprestação pecuniária mínima da categoria.

Esse entendimento foi consolidado, entre outros, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1362851 AgR/PA, relatoria do Min. Alexandre de Moraes, cuja decisão expressamente reconheceu a legitimidade da soma entre o vencimento base e a gratificação de escolaridade para efeitos de aferição do piso nacional, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4 .167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11 .738/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art . 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017 .8.14.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)

Ademais, o voto condutor da decisão na ADI 4.167, da lavra do Min. Joaquim Barbosa, embora tenha destacado que o piso salarial deve ser fixado com base no vencimento, não veda a inclusão de parcelas incorporadas de forma indistinta a toda a categoria, desde que não dependentes de condições pessoais ou de desempenho, como é o caso da gratificação de escolaridade.

Dessa forma, ao se constatar que a soma do vencimento base com a gratificação de escolaridade recebida pela AGRAVANTE ultrapassa o piso nacional definido pela Lei n.º 11.738/2008, não há falar em descumprimento da norma federal ou em direito ao pagamento de diferenças retroativas.

Impende destacar que a decisão monocrática ora impugnada não se distancia da ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo aplicado corretamente os precedentes pertinentes ao caso concreto, em especial o RE 1362851 AgR/PA.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –,
no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação
. Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

(12662948, 12662948, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2023-02-06
, publicado em 2023-02-14)

.........................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008
. 3.
Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade
.

Apelação conhecida e não provida.

(11908851, 11908851, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, publicado em 2022-12-12)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2025